Tribunal: TJMT
Processo: 1020571-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020571-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON RONILDO SILVA ARRUDA - CPF: 914.557.401-44 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1020571-63.2023.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Embracon Administradora de Consorcio Ltda
.

Apelado:
Jefferson Ronildo Silva Arruda

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO EXECUTADO – BLOQUEIO PRECEDIDO DE EXTINÇÃO COM BASE NO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO EQUIVOCADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Merecem ser anulados os atos processuais posteriores à supressão de intimação do executado para efetuar o pagamento voluntário do débito, nos termos do §único, do art. 523, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1020571-63.2023.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Embracon Administradora de Consorcio Ltda
.

Apelado:
Jefferson Ronildo Silva Arruda

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Embracon Administradora de Consorcio Ltda
. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por
Jefferson Ronildo Silva Arruda, extinguiu o feito nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.

Inconformada, sustenta a financeira que o feito foi extinto indevidamente, asseverando que sofreu bloqueio de valores de forma indevida, pois não houve intimação para pagamento. Menciona que se revela imprescindível a intimação da parte devedora para o cumprimento voluntário da obrigação, o que não ocorreu.

Aponta que não houve intimação com base no art. 523, do CPC, aduzindo a excessividade dos cálculos apresentados pela parte adversa. Requer, ainda, o afastamento da multa diária ou ainda sua redução.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 192458313, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1020571-63.2023.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Embracon Administradora de Consorcio Ltda
.

Apelado:
Jefferson Ronildo Silva Arruda

VOTO

Cinge-se dos autos que
Jefferson Ronildo Silva Arruda requereu cumprimento de sentença em desfavor de Embracon Administradora de Consorcio Ltda
., objetivando o recebimento da quantia de R$
18.672,06 (dezoito mil seiscentos e setenta dois reais e seis centavos)
.

Diante do lapso transcorrido entre o requerimento e a decisão, a d. magistrada determinou, no mesmo ato:

“
Intime-se o credor para apresentar demonstrativo atualizado do débito acima.

Após, intime-se o requerido para pagar a condenação em quinze dias, nos termos do artigo 523 do CPC. Em caso positivo diga o autor.

Ao contrário, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do débito e proceda-se a alteração dos polos da ação, se houver necessidade.

Caso em que, proceda-se penhora em bens que o autor indicar, caso seja penhora no SISBAJUD, deverá o credor apresentar a atualização do débito referente ao julgado e encargos aqui fixados, em conformidade com os índices adotados pela E. CGJ/MT. Após, conclusos para efetivar o ato.

Havendo apresentação de impugnação da execução de sentença, certifique-se a tempestividade. Em caso de alegação unicamente, de excesso de execução, certifique-se sobre apresentação de planilha devida com a especificação do valor que entende devido, pois em caso negativo será liminarmente rejeitada
” (id. 192458275).

No id. 192458279, restou certificado quanto a não apresentação do demonstrativo de cálculo pelo exequente, determinando a d. magistrada a remessa do feito ao arquivo (id. 192458280).

Adveio manifestação do exequente apresentando novos cálculos (id. 192458282), pugnando pela realização de bloqueio, ao que o pedido foi deferido (id. 192458292).

Diante disso, o executado apresentou impugnação (id. 192458302) e, após a intimação da parte adversa, a d. magistrada julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC (id. 192458307).

Inconformada, sustenta a financeira que o feito foi extinto indevidamente, asseverando que sofreu bloqueio de valores de forma indevida, pois não houve intimação para pagamento. Menciona que se revela imprescindível a intimação da parte devedora para o cumprimento voluntário da obrigação, o que não ocorreu.

Aponta que não houve intimação com base no art. 523, do CPC, aduzindo a excessividade dos cálculos apresentados pela parte adversa. Requer, ainda, o afastamento da multa diária ou ainda sua redução.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a questão é de simples elucidação e comporta provimento o recurso aviado pela financeira. Explico.

Conforme se vê, verifica-se que o comando proferido pela d. magistrada a quo em 08.08.23, foi no sentido de que após apresentado novo demonstrativo de cálculo atualizado, intimar-se-ia o executado ao pagamento do débito.

Nota-se que houve o decurso de prazo (id. 192458279) e, quando apresentado pelo exequente após, inclusive o arquivamento do feito, não houve intimação do executado para pagamento espontâneo.

Houve, sim, determinação de realização de bloqueio, suprimindo a intimação da parte adversa, nos termos do art. 523, do CPC, que dispõe:

“
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento
”.

Portanto, não agiu com acerto a juíza a quo ao extinguir o feito, desrespeitando o prazo em comento para pagamento voluntário da condenação pelo executado, o que enseja nulidade processual.

Assim sendo, de rigor anular os atos processuais após a petição apresentada no id. 192458284, devendo o executado ser intimado a manifestar quanto aos novos cálculos apresentados, ficando por ora prejudicada qualquer análise quanto a matéria atinente a aplicação da multa ou excessividade do débito.

Desse modo, há de ser
anulada
a r. sentença, com a devolução dos autos à instância de origem, para que o feito tenha regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024